Tribunal: TJSP
Processo: 2039974-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO.
1 – A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO.
1 – A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte ré;
2 – Análise preliminar que demonstra a ausência de elementos que indiquem a veracidade dos fatos e evidenciem a probabilidade do direito material.
RECURSO IMPROVIDO.